Tribunal: STF
Processo: HC 240117
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.4.2024, por Alessandro Silverio e outros, advogados, em benefício de E R F, contra “ato praticado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência em REsp nº 1908093/PR” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e condenado à pena de doze anos, três meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 334-A (contrabando, sete vezes), no art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), no art. 304 c/c art. 298 (uso de documento falso), nos §§ 1º e 2º do art. 180 (receptação qualificada) e no art. 288 do Código Penal (associação criminosa).



    3. Interposto recurso de apelação, foi parcialmente provido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para redimensionar a pena imposta ao paciente para doze anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘OPERAÇÃO DUPLA FACE’. INÉPCIA DA INICIAL. NOTÍCIA CRIME ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. BLACKBERRY. ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O CANADÁ. CONTRABANDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DOSIMETRIA. MULTA. 1. Não é inepta a denúncia que expõe de forma clara o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como aponta os elementos que supostamente indicariam a autoria delitiva. Inteligência do art. 41, do CPP. 2. A notícia crime anônima, ainda que inapta para instaurar desde logo a persecução criminal, autoriza que as autoridades públicas adotem diligências preliminares com o intuito de identificar a veracidade da informação. Tais diligências devem ser realizadas com ‘prudência e discrição’. Precedentes do STF (RHC 117988). 3. Nada obstante as ferramentas colocadas à disposição pelo Decreto 6.747/2009, que promulgou o Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, não há ilegalidade no recebimento de informações por outros meios, em especial quando a ordem de quebra de sigilo telefônico destina-se à empresa prestadora de serviço situada em território nacional brasileiro, cujas informações estão nos servidores de armazenamento em outro território 4. A aquisição, o transporte, a venda, a exposição à venda, o depósito, a posse ou o consumo de cigarros introduzidos no território nacional sem o recolhimento dos tributos devidos amolda-se ao tipo do art. 334, § 1º, ‘b’ do Código Penal (redação anterior à Lei 
nº 13.008/14) c/c arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/68. 6. A substituição das placas originais de veículo automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no art. 311 do Código Penal, configurando adulteração dos sinais identificadores de veículo. 
7. Comprovada a ciência do réu de que adquiria caminhão produto de roubo, resta configurado o delito de receptação. 8. Aquele que oferta vantagem pecuniária indevida à autoridade policial para que deixe de realizar o devido monitoramento da rodovia quando da ocorrência de transporte de mercadoria ilícita comete o crime de corrupção ativa (art. 333, do CP), enquanto o agente público, em função da aceitação da vantagem, consuma o delito de corrupção passiva (art. 317, 
do CP)”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. Interposto o Recurso Especial n. 1.908.093/PR no Superior Tribunal de Justiça, foi negado provimento pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 1º.2.2022. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela Ministra Relatora.



    Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. CONTRABANDO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E QUADRILHA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. INVESTIGAÇÃO. INÍCIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. ATIVIDADE INVESTIGATIVA PRÉVIA. OCORRÊNCIA. MEIOS. EXAURIMENTO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRODUÇÃO DE PROVAS FORA DO PERÍODO AUTORIZADO. NULIDADE LIMITADA AOS DIAS NÃO ABRANGIDOS PELA DECISÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSAS PROVAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO DECLARADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: ACÓRDÃOS PARADIGMA PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS E RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Os embargos de declaração opostos contra o julgado foram rejeitados.



    5. A defesa do paciente peticionou nos autos requerendo fosse reconhecida a extinção da punibilidade dos crimes de contrabando e quadrilha, o que foi indeferido pela Relatora. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DE CONTRABANDO E QUADRILHA EM RAZÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 desborda do escopo dos recursos apresentados a esta Corte Superior de Justiça e, ademais, não foi apreciado e decidido pelas instâncias ordinárias. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre pedido de concessão de indulto, não cabendo a esta Corte se manifestar sobre o tema antes que as instâncias ordinárias o tenham feito, sob pena de indevida e ilegal supressão de instância.’ (AgRg no AREsp n. 1.264.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido”.



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados.



    6. Opostos embargos de divergência, foram rejeitados, liminarmente, pela Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti. Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos 
arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido”



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados.



    A defesa requereu “o encaminhamento dos autos à 3ª Seção desta Corte, para a apreciação da divergência remanescente (item VI dos embargos de divergência do ora peticionário, e-STJ, fls. 11864-11873)”. Em 17.4.2024, a Relatora indeferiu a petição e determinou fosse certificado o trânsito em julgado nos autos.



    7. No presente habeas corpus, os impetrantes objetivam “o reconhecimento de constrangimento ilegal causado por nulidade processual 
(art. 648, inciso VI, do CPP) surgida nos acórdãos proferidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência em REsp nº 1908093/PR (e-STJ, fls. 11991-12002) e nos correlatos embargos de declaração (e-STJ, fls. 12050- 12054), ocasião em que restou violado o art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal c./c. o art. 12, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, suprimiu-se da instância jurisdicional competente – a 3ª Seção daquele Sodalício –, a análise de tema suscitado em recurso de embargos de divergência regularmente interposto pela defesa do Paciente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Isto posto, requer-se, após a minuciosa análise desta inicial e da documentação que a instrui, a concessão da liminar para que seja suspenso, até julgamento de mérito, o ato judicial da Ministra Maria Isabel Gallotti, integrante da Corte Especial do STJ, que determinou a certificação do trânsito do feito no Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 12064-12066).



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para que, com fundamento no artigo 564, inciso I, do Código de Processo Penal c./c. o artigo 12, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, seja declarada a nulidade parcial dos acórdãos proferidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência em REsp nº 1908093/PR (e-STJ, fls. 11991-12002) e nos correlatos embargos de declaração (e-STJ, fls. 12050-12054), no ponto em que a Corte Especial do STJ rejeitou liminarmente os embargos de divergência em tema recursal cuja competência pertencia à 3ª Seção daquele Sodalício, com a consequente determinação remessa dos autos à 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, para a apreciação da divergência remanescente (item VI dos embargos de divergência do ora Paciente, e-STJ, fls. 11864-11873)” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. Na espécie, os impetrantes objetivam seja determinada a “remessa dos autos à 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, para a apreciação da divergência remanescente”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Isabel Gallotti, indeferiu a petição, por ser manifestamente incabível:



    “Trata-se de petição interposta por E.R.F, com fulcro no artigo 12, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, em que requer o encaminhamento dos autos à 3ª Seção desta Corte, para a apreciação da divergência remanescente (item VI dos embargos de divergência do ora peticionário, e-STJ, fls. 11864-11873).



    A questão já foi dirimida nos autos, tendo sido objeto de discussão pela Corte Especial no julgamento do agravo regimental (fls. 11991/11992) e, novamente, dos embargos de declaração (fls. 12048/12584). Consta expressamente dos autos (fls. 12583/12584):



    (...)



    Sendo assim, deveria a defesa interpor os recursos que entendesse cabíveis após a publicação do acórdão que manteve a improcedência do pedido (fl. 12058), sendo providência manifestamente incabível a utilização de petição como substituta de recurso.



    Feitas essas considerações, tendo em vista que a decisão de 
fls. 12048/12054 foi publicada em 19/03/2024 (Certidão de 
fl. 12058/12059), sem a interposição de recurso cabível, indefiro o pedido formulado na presente petição, e, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, do RISTJ, determino a imediata baixa dos autos, cabendo à Coordenadoria de Processamento de Feitos da Corte Especial certificar o trânsito em julgado do feito.



    Ante o exposto, indefiro a petição, porquanto manifestamente incabível, e determino seja certificado o trânsito em julgado nos autos” (e-doc. 4).



    As questões relativas aos pressupostos de admissibilidade no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.3. Agravo regimental desprovido” 
(HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora